Tribunal: TJSP
Processo: 1501486-17.2022.8.26.0602
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – OBJETIVAM A ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – HÁ DUAS VERSÕES NOS AUTOS E SOMENTE OS SENHORES JURADOS PODEM FAZER EXAME EXAURIENTE DAS PROVAS, PARA DIZER

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – OBJETIVAM A ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – HÁ DUAS VERSÕES NOS AUTOS E SOMENTE OS SENHORES JURADOS PODEM FAZER EXAME EXAURIENTE DAS PROVAS, PARA DIZER QUAL VERSÃO PREVALECE – A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA É MATÉRIA QUE, TAMBÉM, DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA SE AFINAM COM A VERSÃO ACUSATÓRIA E DEVEM PERMANECER – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.